Tribunal: TJSP
Processo: 1009900-47.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e Venda. Pedido de restituição de taxa de "cancelamento de hipoteca". Sentença de procedência. Autor condenado, contudo, nas penas da litigância de má-fé e ônus sucumbenciais, diante do ajuizamento de mais de uma ação envolvendo o mesmo contrato. Conduta, que, embora reprovável, não é suficiente, per se, para ocasionar a condenação. Penalidades afastadas. Sucumbência invertida.

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e Venda. Pedido de restituição de taxa de "cancelamento de hipoteca". Sentença de procedência. Autor condenado, contudo, nas penas da litigância de má-fé e ônus sucumbenciais, diante do ajuizamento de mais de uma ação envolvendo o mesmo contrato. Conduta, que, embora reprovável, não é suficiente, per se, para ocasionar a condenação. Penalidades afastadas. Sucumbência invertida. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000649857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009900-47.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
GUILHERME
MENDES
THOMAZ,
é
apelado
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, em
julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, que
declara, e a 5a juíza, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), ENIO ZULIANI, FÁBIO QUADROS E MARCIA DALLA
DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 4223
APELAÇÃO No: 1009900-47.2019.8.26.0576
APELANTE: GUILHERME MENDES THOMAZ
APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELAÇÃO. Compra e Venda. Pedido de restituição de taxa
de “cancelamento de hipoteca”. Sentença de procedência.
Autor condenado, contudo, nas penas da litigância de má-fé e
ônus sucumbenciais, diante do ajuizamento de mais de uma
ação envolvendo o mesmo contrato. Conduta, que, embora
reprovável, não é suficiente, per se, para ocasionar a
condenação. Penalidades afastadas. Sucumbência invertida.
Recurso a que se dá provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se na origem de ação proposta por Guilherme Mendez Thomaz em face de
MRV MRL XVI Incorporações Ltda., objetivando condenação da ré à repetição de
valor pago a título de “cancelamento de hipoteca".
Insurge-se o autor contra a r. sentença de fls. 250/251, cujo relatório se adota, que,
embora tenha julgado procedente a ação, carreou-lhe os ônus sucumbenciais e o
condenou nas penas da litigância de má-fé, nos seguintes termos:
“A ação, afastadas as preliminares, vai julgada
procedente, saindo a ré condenada a restituir à parte
autora a importância de R$174,62, corrigida e acrescida
de juros de mora da citação. Todavia, considerando-se
que foram propostas diversas ações para solução de
questões que poderiam ter sido apreciadas em único feito,
o que se tem é que a parte autora foi quem, em última

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
análise, deu causa à propositura da presente ação, pelo
que serão carreados a ela os ônus da sucumbência, com
honorária em R$1.000,00, nos termos do §8o, do artigo
85, do NCPC, observada a gratuidade da justiça,
arcando, ainda, com as sanções relativas à litigância de
má-fé, como restará indicado abaixo. (...) Assim, a parte
autora sai condenada ao pagamento de multa equivalente
a 02 salários mínimos, nos termos do §2o, do artigo 81, do
NCPC, além de indenização que vai fixada em
R$1.000,00. Estas as razões da procedência da presente
ação, nos termos acima delineados. P.R.I.C.”.
Assevera, em apertada síntese, que a distribuição de mais de uma ação referente ao
mesmo contrato não caracteriza litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da
justiça, razão pela qual deve ser afastada a penalidade imposta e invertido os ônus
sucumbenciais.
Recurso tempestivo, isento de preparo e sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
O autor ajuizou a presente ação afirmando que, em razão da aquisição do imóvel
identificado na inicial, lhe foi indevidamente repassada pela requerida taxa envolvendo
“cancelamento de hipoteca”, razão pela qual pleiteou a restituição da quantia paga.
A r. sentença julgou procedente a ação, conforme supra relatado, porém, impingiu ao
autor os ônus sucumbenciais, assim como o condenou nas penas da litigância de má-fé,
em razão de ter sido proposta mais de uma ação envolvendo um mesmo contrato.
Pois bem. Com base no mesmo compromisso de compra e venda, o autor (representado
pelo mesmo patrono, Dr. Felipe Augusto Sanches Pinto) ajuizou duas demandas na
justiça comum de pequeno valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme exposto pelo juízo a quo e verificado por meio de pesquisa livre no SAJ, essa
cisão de pedidos em demandas distintas parece que tem sido comumente observada em
ações ajuizadas pelo nobre causídico que patrocina a presente ação na comarca de São
José do Rio Preto, o que certamente acaba por gerar uma multiplicidade desnecessária
de processos envolvendo as mesmas partes e fundadas no mesmo instrumento
contratual, cujos pleitos poderiam facilmente ter sido veiculados em uma única ação.
No entanto, ainda que reprovável a conduta, merece provimento o recurso para afastar
as penalidades por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, para cujo
reconhecimento não basta que tenha havido a propositura de mais de uma demanda (in
casu, duas) com base no mesmo contrato, sem que tenha sido demonstrada a intenção
dolosa de agir de forma a originar diversos feitos descabidos, com a intenção de obter
vantagem indevida, o que, no caso presente, não ficou demonstrado.
Da mesma forma, acolhe-se as razões do apelo quanto à inversão dos ônus
sucumbenciais. Com efeito, a condenação pela sucumbência decorre do princípio da
causalidade, ou seja, a parte que der causa ao ajuizamento da ação deve responder pelo
custo da demanda. Tal postulado decorre de lei e vem expresso no art. 85, do CPC.
Nesse contexto, embora tenha o autor optado pelo ajuizamento de ações distintas
envolvendo um mesmo contrato, foi a requerida quem deu azo ao ajuizamento da ação
ao transferir indevidamente custos de sua responsabilidade ao consumidor, devendo ela,
pois, responder pelos ônus sucumbenciais.
III - DECISÃO
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
Em vista do aqui decidido, de rigor a inversão dos ônus sucumbenciais, de forma que
caberá à requerida o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes Superiores que vêm
apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no acórdão,
ainda que examinados implicitamente, dá-se por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator sorteado, vencedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 80083
Apelação Cível no 1009900-47.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Guilherme Mendes Thomaz
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO

O autor postulou (e não obteve) gratuidade. Ação ajuizada na véspera da
prescrição trienal objetivando restituição de R$ 174,62 (taxa de
cancelamento de hipoteca). A MRV não recorreu da sentença que a
condenou ao reembolso.
O recurso a ser examinado é somente do autor e visa excluir as
penalidades por litigância de má-fé. Ajuizamento de 4 (quatro) ações
distintas e oriundas do mesmo contrato. Ausência de justificativa para
essa fragmentação, o que deixa transparecer que o objetivo foi impor
resistência e agravar a situação da ré, tudo para obter honorários em
quatro processos. Proceder temerário que afronta o princípio geral de
cooperação.
Necessidade de conscientizar as partes sobre condutas éticas e não
incentivar a cultura da impunidade ou de que tudo é possível no
exercício do direito de ação.
NÃO PROVIMENTO.
Vistos.
I Resumo do caso.
O recorrido adquiriu um apartamento construído pela
MRV, no valor de R$ 146.750,00 e ajuizou várias demandas autônomas para
questionar itens do contrato. Poderia fazê-lo reunindo tudo em uma só lide e
por esse comportamento na discussão de uma taxa de “cancelamento de
hipoteca” no valor de R$ 174,62, foi penalizado pelo Juízo de Primeiro Grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com multa de 2 (dois) salários mínimos e mais indenização de R$ 1.000,00
(fls. 251). O ilustre Relator propõe confirmar a sentença que determinou a
restituição de $ 174,62, eliminando a multa.
II - Razões da divergência.
O
autor
ingressou
com
4
(quatro)
ações
para
questionamento de pagamentos DO MESMO CONTRATO. O fato é
verdadeiro, porquanto imputado pela parte (fls. 54) não foi impugnado (fls.
218/249). Aplica-se, portanto, o art. 374, II, do CPC.
A Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo
criou um setor de inteligência para monitorar essas condutas estranhas ou
atípicas dos operadores do direito, tudo para frear estratégias fraudulentas que
visam prejudicar as partes e o próprio Judiciário. Mesmo que no fundo tente o
Advogado, pulverizando as ações, aumentar os rendimentos da sucumbência,
isso não justifica protocolizar (com pedido de gratuidade infundado) 4 (quatro)
ações separadas quando a unificação dos pedidos atenderia a todos os
princípios legais e éticos.
O douto Magistrado arbitrou as sanções com base no art.
81, § 2o, do CPC (fls. 251) e convém assinalar que o proceder do autor pode
muito bem ser enquadrado em três itens do art. 80 (III, IV e V) do CPC. O
recurso tenta explorar o direito constitucional de ação e não cabe discutir,
porque até demanda temerária é possível ajuizar caso não esconda um
subterfugio nocivo nessa empreitada. O exercício abusivo do direito de
demandar é que constitui ato ilegal (ADROALDO LEÃO, O litigante de má-fé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Forense, 1982, p. 19).
Sempre prevaleceu o entendimento de que o réu não
deveria lançar meios inúteis em sua defesa, dificultando ou sacrificando a
celeridade e tudo se resume na frase “não opor resistência injustificada”, o que
autorizou afirmar-se que a “emulação, o capricho e a temeridade” constituem
abuso (JOSÉ OLYMPIO DE CASTRO FILHO, Abuso do direito no processo
civil, Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 1955, p. 123). Esse professor mineiro
também afirmou que são iguais as exigências para autor e réu.
Dividir as ações por questões contratuais não é contra
legem, convém reconhecer. Configura um modo de agir que pode ser
enquadrado como “acintoso, coativo, emulativo e doloso” (JORGE
AMERICANO, Do abuso do direito no exercício da demanda, SP, Casa
Vanorden, 1923, p. 70, item 31). Trata-se, contudo, de conduta atípica,
anormal e desproporcional ao direito tutelado. O sistema judiciário é afetado
pelo ajuizamento de quatro ações quando uma só resolveria e o próprio réu
sofre reveses pela necessidade de esforço quadruplicado para contestar e
acompanhar as ações. Para o autor que pediu e deve ter obtido gratuidade em
outros processos, é fácil ou cômodo o trabalho fornecido e tudo se resume a
obter honorários nas quatro ações. Tanto é abuso como má-fé que a
Corregedoria Geral de Justiça detectou, pelo controle de distribuição,
movimentação anormal alertando os juízes com comunicado sigiloso.
Ora, livrar o recorrente da multa seria premiar a conduta
temerária ou maliciosa. Seria a consagração da fraude. Cabe classificar a
conduta do recorrente como de ofensa a um princípio geral, que é o de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“cooperação” com as boas práticas judiciais e jurisdicionais. Todos os litigantes
estão empenhados em produzir atos e negócios processuais convergentes
para a efetividade, economia e rapidez e, evidentemente, ajuizar quatro
demandas no lugar de uma, de questões que poderiam ser solucionadas no
Juizado Especial, é desprezar a pauta e agir com egoísmo contra o sentimento
coletivo de solidariedade com o Judiciário.
Cabe lembrar da advertência de ANTÓNIO MENEZES
CORDEIRO (Litigância de má-fé: abuso do direito de ação e culpa in agendo,
Coimbra, Almedina, 3a edição, 2014, p. 62): “A estreiteza legal veio confluir
com uma cultura de impunidade por fatos perpetrados na lide processual.
Uma vez submetidas à Justiça do Estado, as partes passam a responder
apenas pela observância de um mínimo de regras públicas, sindicadas
pelo juiz. Fora disso, consideram-se inseridas numa dimensão em que
tudo é possível”.
A multa deve ser mantida.
III Capítulo final.
Nego provimento.
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MAURICIO CAMPOS DA SILVA VELHO
120B86D7
6
9
Declarações de
Votos
ENIO SANTARELLI ZULIANI
120BDF59
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009900-47.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.